Tribunal: STF
Processo: RE 97229
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-12
Data de publicação: 1983-08-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATORIA PARA HAVER MEAÇÃO DE BENS OBTIDOS NA CONSTANCIA DE
SOCIEDADE DE FATO.
DECISÃO DA INSTÂNCIA ORDINARIA CONFIRMADA, NÃO PREQUESTIONADOS OS
DISPOSITIVOS INVOCADOS E INCOMPROVADA A DIVERGENCIA.
QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO RECURSO.